Tribunal: TJDFT
Processo: 0032625-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0032625-30.2014.8.07.0001 RECORRENTE:UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RODRIGO AUGUSTO BONTEMPO ESTEVES RECORRIDO: RODRIGO AUGUSTO BONTEMPO ESTEVES DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à aplicação de lei nova sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados (RE 948.634 – Tema 123). Não obstante, da leitura atenta dos autos, constata-se que, no caso concreto, não há discussão acerca retroatividade ou não da Lei 9.656/98 ao plano de saúde contratado pelo recorrido, situação que afasta o enquadramento da matéria debatida no apelo constitucional àquela fixada no representativo da controvérsia. Por essa razão, revogo a decisão de ID 13071408 e passo ao exame de admissibilidade do recurso extraordinário. I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO: PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRURGICO PRESCRITO POR MÉDICO. RECUSA INJUSTIFICADA POR PARTE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Nos planos de saúde coletivos, o fato de o beneficiário não ter participado da estipulação contratual não o impede de pleitear o cumprimento das obrigações previstas no seguro saúde contratado. 2. Tendo em vista que o plano de saúde mantido pela ré prevê cobertura para realização da cirurgia de que necessitava o autor, a negativa de autorização do procedimento com o material prescrito pelo médico constitui conduta incompatível com a boa-fé contratual e com a equidade. 3. A recusa por parte da empresa operadora de plano de saúde de cobertura do material cirúrgico prescrito ao autor caracteriza simples inadimplemento contratual, já que, além de não se tratar de um atendimento emergencial, a cirurgia foi devidamente realizada, não gerando abalo de ordem moral passível de indenização. 4. Apelações Cíveis Conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que, ainda que se trate de norma de ordem pública, a mesma não tem aplicabilidade aos contratos celebrados anteriormente à Lei 9.656/98, devendo ser prestigiadas a irretroatividade das leis e a proteção ao ato jurídico perfeito. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em face do apontado malferimento ao artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1239765 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014